Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708228-27.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WESLEY LACERDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam os animus furandi e necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo disparo de arma de fogo contra região de alta letalidade da vítima. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, §§1o, 2o e 3o, inciso I, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente pelo crime de latrocínio. Argumenta que, conforme o laudo pericial juntado aos autos, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, razão pela qual dever haver a desclassificação da conduta para o delito de roubo com causa de aumento nos termos do §2o dos artigos 157 e 14 do CP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §§1o, 2o e 3o, inciso I, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Por outro lado, reforçando todo o apurado até então, tem-se a apreensão da arma branca alegada pelo ofendido, e também do simulacro de arma de fogo utilizado pelo comparsa/corréu, conforme Autos de Apresentação e Apreensão constantes do ID 54059098 e 54060124. Ademais, como sabido, a apreensão e perícia da outra arma de fogo, no caso, o revólver utilizado pelo recorrente, são prescindíveis para a elucidação da verdade real dos fatos quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida. No mais, a conclusão inafastável do laudo de exame do corpo de delito, atestando as lesões sofridas pelo ofendido, em consonância com sua narrativa, a saber: “edema (bossa) no couro cabeludo, região parietal direita” (ID 54060146). Assim, descabido e desarrazoado o pleito subsidiário de desclassificação do latrocínio para tentativa de roubo ou simples lesões corporais, pois, em se tratando de delito complexo, inicialmente configurado o animus furandi com o propósito de subtrair a motocicleta do ofendido, caracterizou-se em seguida o animus necandi ou o risco de produzir o evento morte (dolo eventual) integrantes do latrocínio, estes corroborados pelo poder vulnerante dos três artefatos empregados (faca, simulacro de arma de fogo e revólver), pela região de alta letalidade a ser atingida e pela assunção do risco de morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor (falha no funcionamento da arma de fogo). A fim de corroborar meu entendimento, colaciono os recentes julgados desta e. Corte de Justiça, litteris: .... Em consequência, há de imperar-se a condenação do apelante pelo delito de tentativa de latrocínio, pois além de as provas serem contundentes, na espécie, encontram-se presentes todos os elementos do tipo penal descrito no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 57847642). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023